Tribunal: TJDFT
Processo: 0036562-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – O acórdão não contém nenhuma das obscuridades apontadas, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II - Constatada a perda superveniente do interesse recursal, os honorários advocatícios devem ser arbitrados conforme o princípio da causalidade, uma vez que ele motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC.
III – Embargos de declaração parcialmente providos.